Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717066-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEVILIA MARIA XIMENES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por SEVILIA MARIA XIMENES em face do acórdão de ID 38805609, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, ao fundamento de que, conquanto o STF tenha firmado entendimento no RE 1.205.530 (Tema 28) no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários mínimos, o que obstaculiza o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia incontroversa. Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, uma vez que a parcela incontroversa indicada nos autos, confessada, inclusive, pelo devedor, no montante de R$ 7.036,87 (ID 107948103 dos autos originários), encontra-se preclusa em razão da não interposição de qualquer recurso por parte do DISTRITO FEDERAL, o que a torna passível de pagamento nos termos do RE no 1.205.530 (Tema 28 do STF), com repercussão geral reconhecida, sendo que o objeto do AGI 0700957-22.2022.8.07.0000 refere-se tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido no cumprimento de sentença. Logo, Desnecessário o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do agravo de instrumento supramencionado. Também aduz que o sistema SAPRE aceita expedição de precatórios no valor inferior a R$ 12.120,00, juntando documentos a fim de corroborar sua alegação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que a omissão seja sanada, atribuindo-lhe efeitos infringentes de modo a dar provimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL no ID 40370349, pelo desprovimento dos embargos de declaração. Tendo em vista o acolhimento dos embargos de declaração interpostos na reclamação no 0713896-34.2022.8.07.0000, que conferiu efeitos modificativos ao acórdão de ID 37825960 daqueles autos, no sentido de julgar procedente a reclamação e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante a expedição de precatório do valor incontroverso (Tema 28 do STF), a ora embargante foi intimada para se manifestar acerca da possível perda de objeto do agravo de instrumento e dos presentes embargos de declaração, tendo apresentado a petição de ID 44501980, na qual requereu a desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constatei que a parte embargante propôs reclamação no 0713896-34.2022.8.07.0000 contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no ID 120436510 dos autos do cumprimento de sentença no 0706739-87.2021.8.07.0018 (integrada pelo decisum de ID 123159377), que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0700957-22.2022.8.07.0000 e, consequentemente, indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento. Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a reclamação foi julgada improcedente, ao fundamento de que o Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários mínimos, o que inviabilizaria, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à quantia incontroversa, observado o Tema 28 do STF, tendo o Juízo de primeiro grau agido com acerto ao determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o transito em julgado do acórdão prolatado no agravo de instrumento mencionado, não se constatando violação da autoridade de decisão proferida por esta Sexta Turma. A ora embargante interpôs embargos de declaração naquela reclamação que, devidamente contrarrazoados e observado o devido processo legal, foram providos, ante a existência de erro de fato, tendo lhes sido conferido efeito modificativo para, reconhecendo a possibilidade de expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor, desde que o Juízo da execução entre em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários no SAPRE, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 28. O decisum supra transitou em julgado no dia 6/3/2023. Visto isso, desponta prejudicado o objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, dos correspondentes embargos de declaração, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que que a matéria restou decidida no âmbito da reclamação no 0713896-34.2022.8.07.0000, de modo que a agravante/embargante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ainda que assim não fosse, regularmente intimada, a parte agravante/embargante informou a sua desistência quanto aos embargos de declaração e pleiteou a respectiva homologação, o que impõe o deferimento do referido pedido ante o disciplinado no caput do art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.[...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Pelas razões expostas, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados pela recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, e REPUTO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator